Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por EULINA CANUTO ARAUJO em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Em síntese, postula a reforma da sentença do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. Relata que tem 47 (quarenta e sete) anos de idade, possui diagnóstico de endometriose (CID N80), com sangramento abundante, anemia e útero volumoso, com histórico de AVC e trombose venosa na família, de modo que necessita realizar o procedimento cirúrgico CE - HISTERECTOMIA TOTAL, conforme documentos médicos acostados aos autos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62644674). Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 62662226). Contrarrazões apresentadas (ID 62644677). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 63204571).
3. Embora os documentos apresentados atestem a necessidade e a urgência para início do tratamento indicado, a recorrente já se encontra inserida SISREG III desde 22/01/2024, com classificação de prioridade clínica AMARELO – Urgência (ID 62644671 - Pág. 6).
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da recorrente. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.